Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724504-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF (id 95849086 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em seu desfavor por ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte requerida que promova a internação da autora em leito de enfermaria, bem como para que ela realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 537, §4o, do CPC. É o breve relato. Intime-se a Agravante para: 1) Comprovar a tempestividade do recurso, nos termos previstos pelo Art. 1.017, inciso I, do CPC, haja vista que a decisão agravada fora proferida na data de 26/06/2021 (id 95849086 dos autos de origem); 2) Esclarecer se há pedido de antecipação da tutela recursal no agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 02 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator